Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL NA FORMA DA LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO E REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. O Código de Processo Civil não disciplina a sucessão da pessoa jurídica que se extingue no curso da relação processual, aplicando-se analogicamente, ante essa lacuna normativa, o disposto em seu artigo 110.
II. O fato de a sucessão processual ter sido requerida pela sociedade empresária extinta não compromete a sua validade ou eficácia, sobretudo quando ratificada pelo sucessor, presente o princípio da instrumentalidade das formas consagrado nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.